Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-98.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009162-98.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUDITH MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 632.557.901-15 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1009162-98.2023.8.11.0006.

Recorrente/Recorrida:
JUDITH MOTA DE OLIVEIRA.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESERVA DE MARGEM DE CONSIGNÁVEL (RMC) –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
PROVA DO EFETIVO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO DEMONSTRADO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 215049534, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou o reclamado a restituir à autora, na
forma dobrada
, o montante de
R$ 1.244,60 (um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)
, referente aos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 43 STJ).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) A ausência de efetivo desconto no benefício previdenciário da parte autora – Mera informação.

2) A inexistência de ato ilícito;

3) A inocorrência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) A ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro – Ausência de má-fé.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. nºs 215049543 e 215049544.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no período de
09/03/2018 a 28/03/2019
, teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo demandado, a título de
RESERVA DE MARGEM DE CONSIGNÁVEL
(RMC)
, no valor mensal de
R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos),
que afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia ao reclamado demonstrar a contratação pela autora do serviço discutido nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No entanto, da análise detida dos autos, vê-se que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os efetivos descontos em seu benefício previdenciário, cujo ônus lhe cabia.

Isso porque, nos documentos anexados no id. 215049511 constam apenas a
RESERVA DE MARGEM DE CONSIGNÁVEL (RMC)
.

Logo,
não restando demonstrado o efetivo desconto no benefício previdenciário da parte autora,

não há que se falar em repetição do indébito, nem mesmo em indenização por danos morais
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.273289-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 24/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar
a condenação
a título de repetição do indébito e indenização por danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024